Tribunal: TJMT
Processo: 1027637-49.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027637-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO ADRIANO MENDONCA - CPF: 907.581.531-04 (RECORRENTE), ANDREIA LEANDRO DE MENDONCA - CPF: 941.746.281-49 (ADVOGADO), HIPERVAREJO LTDA - CNPJ: 11.922.922/0001-72 (RECORRIDO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARACAO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO PARA EMENDA NÃO ATENDIDA. EMBARGOS
REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por não atendimento à determinação de emenda à inicial para comprovar o recolhimento das custas processuais ou demonstrar hipossuficiência para obtenção da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios de contradição e omissão quanto: (i) à afirmação de que o embargante permaneceu inerte diante da determinação judicial; (
ii
) à análise da validade do documento do Cadastro Único juntado; e (
iii
) à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O não atendimento à determinação judicial para emenda da petição inicial, mesmo após regular intimação, autoriza o indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

4. O documento do Cadastro Único com validade até 2025, mencionado pelo embargante, não foi apresentado no momento processual oportuno, quando o juízo de primeiro grau determinou a emenda da inicial, mas apenas posteriormente com o Recurso Inominado, configurando preclusão temporal.

5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada quando o magistrado, no exercício de seu poder instrutório, determina a comprovação da alegada hipossuficiência, conforme autoriza o art. 99, §2o do CPC.

6. Os Embargos de Declaração foram opostos após o transcurso do prazo legal de 5 (cinco) dias, sendo intempestivos conforme certificado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:
“
A apresentação de documentos comprobatórios da hipossuficiência apenas em sede recursal não tem o condão de afastar a inércia verificada no momento processual adequado para emenda à inicial."

Dispositivos relevantes citados: Art. 321, parágrafo único do CPC; Art. 99, §§2o e 3o do CPC; Art. 48 da Lei n. 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Julgamento: 27/04/2022, Data de Publicação:
DJe
03/05/2022; TRF 3a Região, 7a Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1027637-49.2025.8.11.0001

Embargante
: RONALDO ADRIANO MENDONÇA

Embargado
: HIPERVAREJO LTDA e MAGAZINE LUIZA SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

RONALDO ADRIANO MENDONÇA opôs Embargos de Declaração (ID 307741371/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 305734860/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi: a) contraditória, pois afirmou que o embargante permaneceu inerte quando na verdade ele cumpriu a determinação judicial ao apresentar documento do Cadastro Único com validade até 30/11/2025; b) omissa, por não analisar a prova crucial do processo referente à validade do documento do Cadastro Único juntado, que seria suficiente para comprovar sua hipossuficiência; c) omissa quanto à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o do CPC.

As
contrarrazões
não foram apresentadas.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3a Região//, 7a Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)"

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITO INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal
( CPP
, art. 619), e, ainda, por construção pretoriana integrativa, na hipótese de erro material. 2. Padece de omissão o acórdão impugnado que, tanto em sua ementa, quanto no inteiro teor do voto vencedor, apesar de deferir o pedido de afastamento da fiança, nada disse sobre a adequação e necessidade ou não da sua substituição da fiança por outra medida cautelar alternativa. 3. Embargos de declaração acolhidos. (TRF-1// - EDAC: 10048938520194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2019)"

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)"

No caso em análise, não se verifica omissão no acórdão embargado, pois a questão central foi devidamente analisada. O acórdão foi claro ao afirmar que "
a parte recorrente não cumpriu a determinação de emenda inicial para comprovar o recolhimento das custas processuais ou demonstrar adequadamente sua hipossuficiência para obtenção da gratuidade de justiça, mantendo-se inerte após ser regularmente intimada".

Importante destacar que o documento do Cadastro Único com validade até 2025, mencionado pelo embargante, não foi apresentado no momento processual oportuno, ou seja, quando o juízo de primeiro grau determinou a emenda da inicial (ID 290849979/PJe2). Este documento só foi juntado posteriormente com o Recurso Inominado, o que configura preclusão temporal.

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão analisou corretamente a questão da inércia do autor frente à determinação judicial de emenda à inicial, bem como a insuficiência da documentação apresentada para comprovar a hipossuficiência no momento oportuno.

Contradição.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

Nesse sentido:

"(...) 1. "A contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativa ou prova." (
AgRg
no REsp 1189309/RJ, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
05/12/2013
).(...)
(STJ//
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017)"

No caso em análise, não se verifica contradição interna no acórdão embargado. A alegação do embargante de que não permaneceu inerte porque apresentou documento do Cadastro Único com validade até 2025 não caracteriza contradição, mas sim inconformismo com a conclusão do julgado.

O acórdão foi coerente ao afirmar que houve inércia da parte autora, pois esta não cumpriu a determinação judicial no momento processual adequado, quando foi devidamente intimada para pagar as custas ou comprovar sua hipossuficiência (ID 290849979/PJe2). A apresentação posterior de documentos com o Recurso Inominado não tem o condão de afastar a inércia verificada no momento da intimação para emenda da inicial.

Quanto à alegada contradição relacionada à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, também não se verifica
o
vício. O acórdão não apresenta afirmações contraditórias sobre este tema. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada quando o magistrado, no exercício de seu poder instrutório, determina a comprovação da alegada hipossuficiência. No caso concreto, o juízo determinou a comprovação da hipossuficiência, o que não foi atendido pelo autor no momento processual adequado.

Ademais, o documento apresentado (Cadastro Único datado de 2023) não foi considerado suficiente pelo juízo de primeiro grau para comprovar a hipossuficiência atual do autor, sendo legítima a exigência de documentos complementares para tal comprovação, conforme autoriza o art. 99, §2o do CPC.

Portanto, não há contradição a ser sanada no acórdão embargado.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

"Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de
ofício./
/"

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)"

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)"

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
não
conheço dos Declaratórios.

Considerando que os Declaratórios intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/05/2022), certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025